Tribunal: STF
Processo: ARE 1330781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ELEVAÇÃO TETO. EC N.º 20/98 E EC N.º 41/2003. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    I - Trata-se de ação cível proposta por particular contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a revisão de sua aposentadoria, de modo que a renda mensal seja adequada aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003.
    II - O MM. Juiz Federal da Seção Judiciária do Ceará julgou improcedente o pedido.
    III - Apelação manifestada pela particular, para reforma da sentença. Alega que 'No caso dos autos, o SSB do Autor é de $69.325,00, enquanto o valor do menor teto é de $66.770,00, logo, o SECAJ deve desconsiderar o menor teto e evoluir a renda do salário-base, conforme ID nº 4058300.5332499, fls. 16. Logo, o Autor faz jus a revisão com base nas EC 20/98 e 41/03.'.
    IV - O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, RE 564354-SE, DJU 15.02.2011, Rel. Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º, da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.
    V - Com relação ao presente feito, menciona o órgão julgador monocrático o seguinte: 'Consoante o documento id. 4058100.3933239, p. 63, o seu salário de benefício foi de Cr$ 36.847,89. À época o menor valor teto era de Cr$ 35.068,00 e o maior valor teto de Cr$ 70.136,00. Assim, o salário de benefício do autor não sofreu limitação do teto.'.
    VI - O benefício da parte apelante foi concedido em 01/08/1980, ou seja, antes da entrada em vigor da CF/88. Conceder a revisão pleiteada não se mostra possível, pois não restou comprovado que o benefício do autor foi concedido limitado ao teto.
    VII - Condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, sobrestada a sua exigibilidade de acordo com o art. 98, parágrafo 3º, do CPC/2015, em razão do deferimento da justiça gratuita.
    VIII - Desprovimento da Apelação."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal , 14 da EC nº 20/1998 e 5º da EC 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Apelação manifestada pelo particular, para reforma da sentença. Alega que 'No caso dos autos, o SSB do Autor é de $69.325,00, enquanto o valor do menor teto é de $66.770,00, logo, o SECAJ deve desconsiderar o menor teto e evoluir a renda do salário-base, conforme ID nº 4058300.5332499, fls. 16. Logo, o Autor faz jus a revisão com base nas EC 20/98 e 41/03.'.
    O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, RE 564354-SE, DJU 15.02.2011, Rel. Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º, da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional.
    Com relação ao presente feito, menciona o órgão julgador monocrático o seguinte: 'Consoante o documento id. 4058100.3933239, p. 63, o seu salário de benefício foi de Cr$ 36.847,89. À época o menor valor teto era de Cr$ 35.068,00 e o maior valor teto de Cr$ 70.136,00. Assim, o salário de benefício do autor não sofreu limitação do teto.'.
    O benefício da parte apelante foi concedido em 01/08/1980, ou seja, antes da entrada em vigor da CF/88. Conceder a revisão pleiteada não se mostra possível, pois não restou comprovado que o benefício do autor foi concedido limitado ao teto."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente